Tribunal: TJES
Processo: 0006210-31.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006210-31.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO VITOR OLIVEIRA DE DEUS

RELATOR(A):

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação pelo crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A denúncia narra tentativa de subtração de fios de cobre da rede de telefonia, com uso de escada e ferramentas, não consumada por intervenção policial. A absolvição fundamentou-se na insuficiência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes, produzidas sob o crivo do contraditório, para infirmar a sentença absolutória e ensejar a condenação do réu pela prática de furto qualificado tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição quando não demonstrada, de forma inequívoca e segura, a autoria delitiva, especialmente em matéria penal, em respeito à presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

4. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial, exigindo a formação da convicção do julgador com fundamento nas provas produzidas em contraditório judicial.

5. O único testemunho produzido em Juízo foi o do policial militar que apresentou recordação vaga, lacunosa e dependente dos registros escritos da ocorrência, sem detalhamento fático suficiente para firmar juízo seguro de autoria.

6. A ausência de oitiva em Juízo do policial que teria realizado a abordagem direta e a desistência da acusação em ouvir outras testemunhas relevantes, como o adolescente supostamente envolvido, fragilizam ainda mais o conjunto probatório.

7. Embora o depoimento de policial militar seja válido e tenha presunção de idoneidade, sua eficácia probatória depende de coerência interna, sintonia com as demais provas e ausência de contradições relevantes, o que não se verificou no caso.

8. A versão defensiva apresentada, ainda que não comprovada documentalmente, não foi refutada de forma eficaz pela acusação, que não demonstrou de modo incontroverso o dolo específico de subtrair.

9. A sentença absolutória encontra respaldo na jurisprudência que valoriza a proximidade do juiz natural com as provas produzidas, sendo desaconselhável sua reforma na ausência de prova segura e consistente de autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP deve ser mantida quando as provas produzidas em Juízo se mostram frágeis, imprecisas ou incapazes de demonstrar, com segurança, a autoria delitiva.

2. O depoimento policial, embora idôneo, não pode fundamentar condenação quando lacunoso e dissociado de outros elementos probatórios robustos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 155, § 4º, IV, e 14, II; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018; STJ, AgRg no REsp 2.134.629/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23.08.2024; TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 20.04.2022, DJe 02.05.2022; TJES, ApCrim 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 13.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0006210-31.2021.8.08.0035

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: JOÃO VITOR OLIVEIRA DE DEUS

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença de ID 14472006 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
JOÃO VITOR OLIVEIRA DE DEUS
do crime tipificado no art. 155, § 4º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de ID 14472008, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
o acervo probatório é robusto e suficiente para um decreto condenatório;
(ii)
a materialidade está devidamente comprovada pelos documentos da fase inquisitorial e a autoria se evidencia no depoimento do Policial Militar Ewerton Domingos Monteiro, que, em Juízo, teria confirmado os fatos; e
(iii)
o depoimento policial, ainda que a testemunha não se recorde de todos os pormenores, e a confirmação em Juízo do relato prestado na fase policial, são aptos a embasar a condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID 14472014, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14549949, oportunidade em que aduz que “
as provas coligidas nos autos são suficientes para os propósitos de autorizar a condenação do recorrido pela prática do crime a ele imputado
”.

Na origem, a peça acusatória narra que, no dia 28 de março de 2021, na Rodovia ES-060, no bairro Balneário Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, o denunciado, em concurso de agentes com um adolescente, teria tentado subtrair, para si ou para outrem, fios de cobre da rede de telefonia local (fls. 02/03, ID 14471878).

Para tanto, teria utilizado de uma escada apoiada em um poste e de ferramentas de corte, como um alicate e uma serra. A ação delituosa somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi surpreendido por policiais militares em patrulhamento.

Após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, e por compreender que, em Juízo, não foram colhidas provas suficientes que indicassem a provável participação do réu no crime imputado na exordial acusatória, o Juízo de primeiro grau entendeu por absolvê-lo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. De uma detida análise dos autos e das provas produzidas, depreende-se que a pretensão ministerial não merece acolhida, eis que de fato restam dúvidas quanto a
autoria
.

Isso porque, conforme bem destacado na sentença, as provas colhidas durante a instrução processual, precipuamente em Juízo, foram insuficientes para comprovar, de maneira inequívoca, a autoria do delito imputado ao acusado.

Vale registrar, inicialmente, que, o sistema processual penal brasileiro, erigido sobre as bases de um Estado Democrático de Direito, consagra como pilar fundamental o princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal.

Dele decorre, como corolário lógico e inafastável, o princípio do
in dubio pro reo
, que impõe ao órgão acusador o ônus de comprovar, de forma cabal e indene de dúvidas, a responsabilidade penal do acusado. Não basta, para a prolação de um édito condenatório, a mera probabilidade ou a existência de indícios isolados; exige-se a certeza do julgador, formada a partir de um acervo probatório robusto, coeso e produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isto é, a condenação criminal não pode se assentar em conjecturas, em ilações ou em frágeis suposições, sendo que a dúvida, por menor que seja, milita em favor do réu. Esse postulado não representa um ato de benevolência judicial, mas sim uma garantia fundamental do cidadão frente ao poder punitivo do Estado, assegurando que a liberdade, bem maior do indivíduo, somente seja cerceada diante de prova inequívoca da prática de um ilícito penal.

Com efeito, o art. 155 do Código de Processo Penal veda expressamente que o juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Essa norma processual visa, precisamente, a valorizar a prova judicializada, aquela que é submetida ao contraditório, permitindo que as partes possam questioná-la, refutá-la e produzir contraprova, em um dialógico embate que confere legitimidade à decisão final.

Na hipótese, a análise aprofundada do conjunto probatório revela que não há elementos que demonstrem, com o grau de certeza exigido, a participação do acusado no furto descrito na exordial acusatória.

A
materialidade
delitiva, de fato, encontra-se razoavelmente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), pelo Boletim Unificado nº 44644428 (fls. 07/10) e pelo Auto de Apreensão (fl. 24), que atestam a apreensão de uma escada, um alicate, uma serra e de certa quantidade de fios de cobre no local da abordagem.

A controvérsia, portanto, reside na prova da
autoria
, ou, mais especificamente, na suficiência da prova produzida em Juízo para vincular, com a certeza necessária, o apelado à prática delitiva. E é neste ponto que a pretensão ministerial encontra óbice.

No caso em comento, a única prova oral produzida sob o crivo do contraditório foi o depoimento do Policial Militar Everton Domingos Monteiro, sendo que, ao ser ouvido em audiência, quase quatro anos após os fatos, sua memória mostrou-se, como bem destacado pela magistrada sentenciante, lacunosa e imprecisa.

De fato, uma atenta análise de sua oitiva (Termo de Audiência de ID 14472000) revela uma recordação manifestamente frágil e dependente dos registros escritos da ocorrência.

Quando questionado sobre o dia dos fatos, o policial iniciou sua fala com um hesitante: “
Me recordo um pouco
”. Ao ser confrontado com a narrativa da denúncia, confirmou o teor geral, mas, ao ser indagado sobre o que o acusado teria dito no momento da abordagem, foi categórico em sua falta de lembrança: “
Não me recordo
o
que ele falou no dia
”.

Da mesma forma, não se recordava do que o adolescente que acompanhava o réu teria dito, resumindo-se usa memória ao quadro geral: “
Não me recordo.
Eu me recordo, igual falei,
bem vagamente
da situação da escada, dos fios tirados.
Agora, mais profundamente na ocorrência, não vou me recordar muito bem, não.
Mas, no geral, me lembro
”.

A fragilidade de seu testemunho se acentua quando ele sequer consegue precisar se foi ele o responsável pela abordagem direta, atribuindo-a, em tese, ao seu parceiro: “
Então,
acredito que seja
o meu parceiro à época, porque eu era o motorista, né?
”.

Sobreleva-se, inclusive, que o policial que, em tese, conduziu a abordagem, Clemilson Silva de Freitas, não foi ouvido em Juízo. Embora intimado por duas vezes, não compareceu, e o próprio Ministério Público optou por desistir de sua oitiva, abrindo mão de uma prova que poderia corroborar a acusação com maior riqueza de detalhes.

Embora a jurisprudência pátria reconheça a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório, tal reconhecimento não é absoluto e exige que os relatos se mostrem coerentes e em sintonia com as demais provas dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que o testemunho prestado em Juízo pelo policial deve ser valorado conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas, não sendo suficiente a condenação baseada
exclusivamente
em depoimentos policiais que apresentem inconsistências ou não sejam corroborados.

Ressalta-se que este Egrégio Tribunal dispõe de diversos julgados no sentido de que os depoimentos dos agentes de segurança pública têm valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade valor, não obstante, é necessário que haja coerência no conjunto probatório para que haja uma condenação:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) (grifei)

_________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) (grifei)

O cenário probatório torna-se ainda mais frágil quando se considera que o Ministério Público, como já mencionado, desistiu da oitiva das outras duas testemunhas que poderiam ter lançado luz sobre os fatos: o policial Clemilson Silva de Freitas e o adolescente José Vinícius dos Santos Moraes, sendo que, ao fazê-lo, a acusação abdicou de seu ônus probatório, conformando-se com um quadro de extrema anemia probatória.

Por fim, embora não tenha sido o fundamento da absolvição, não se pode ignorar a versão apresentada pelo réu na fase policial e reiterada pela defesa em suas peças, de que estaria no local para realizar um serviço de manutenção de fibra ótica para uma empresa de telecomunicações.

Ainda que tal versão não tenha sido comprovada documentalmente nos autos, cabia à acusação o ônus de refutá-la, demonstrando, de forma inequívoca, o dolo de subtrair, o que não ocorreu sem sombra de dúvidas no caso em análise.

Dessarte, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado no delito, a absolvição deve ser reconhecida, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Neste sentido, reitero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

De rigor, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder a condenação do acusado com base meramente em conjecturas, indícios e suposições, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o Decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
”. (STJ, AgRg no REsp nº 2.134.629/RS 2024/0119999-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE: 23.08.2024)

Outrossim, entende-se por ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado de primeiro grau, juiz natural da causa, pois possui mais condições de avaliar as provas em razão de estar mais próximo à causa. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, ApCrim nº 0000378-64.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publ. 13.03.2024)
(grifei)

Assim, diante das razões acima expostas, entendo pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.